Tribunal: TJMT
Processo: 1015379-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015379-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A(SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A ), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória com Pedido de Tutela Antecipada no 1020437-41.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da cobrança da multa aplicada pelo Procon/MT.
Sustenta que a multa aplicada pelo Procon é abusiva já que “estimou de forma totalmente aleatória e sem qualquer justificativa o faturamento médio mensal da parte Agravante, aplicando multa-base no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) com circunstância agravante de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), totalizando R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).”
Ressalta que a decisão proferida pelo Juízo monocrático caminha na contramão da jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que havendo acordo judicial firmado entre a empresa e o consumidor, devidamente assinado e sem a existência de qualquer vício de consentimento, não há qualquer ato lesivo a justificar a aplicação da multa pelo órgão de proteção ao crédito.
Desta forma, requer o provimento do recurso.
O Estado de Mato Grosso apresenta contrarrazões (id.no54403485).
É o sucinto relatório.
Decido.
O recurso visa a reforma da decisão monocrática, que indeferiu o pleito liminar.
Consta dos autos, que RODOBENS (SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A), ingressou com Ação Anulatória, requerendo a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário decorrente da multa.
A decisão que indeferiu o pleito liminar ante a ausência dos requisitos ensejadores, não merece por ora, ser modificada.
Isso porque, o artigo 151, inciso II do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do Autor.
Ademais, não obstante o caráter não tributário da multa administrativa, possível a suspensão da exigibilidade do crédito, desde que haja apresentação de garantia, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:.
PROCESSUAL CIVIL. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.1. O entendimento do STJ é de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN. Veja-se: REsp 1.796.295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019; AgInt no REsp 1.603.114/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/6/2018.2. [...].3. Agravo Interno não provido.(AgInt no REsp 1860741/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020)
TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73.EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 151, II E V DO CTN. DECISÃO DO ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.I - Em relação à indicada violação do art. 535 do CPC/73 pelo Tribunal a quo, não se vislumbra a alegada omissão da questão jurídica apresentada pelo recorrente, qual seja suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base nos arts. 151, V, do CTN, e 798 do CPC, tendo o julgador abordado a questão, consignando: "Por outro norte, o art. 151, do CTN dispõe acerca da possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. O inciso II do referido artigo prevê tal suspensão quando ocorre o depósito integral do montante devido. Sem dúvida, o depósito é direito do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, consoante jurisprudência pacificada na Súmula n° 112 do egrégio Superior Tribunal de Justiça: (...) Portanto, em conformidade com o art. 151, do CTN e Súmula n° 112 do STJ, é necessário o depósito em dinheiro, pois o rol do referido artigo é taxativo. Nem mesmo o seguro garantia se iguala ao depósito de valor, ante as especificidades daquele." II - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. III - Descaracterizada a alegada omissão, se tem de rigor o afastamento da suposta violação do art. 535 do CPC/73.IV – [..]V - Agravo interno improvido.(AgInt no REsp 1603114/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 14/06/2018).
Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, quanto a necessidade de depósito integral em dinheiro, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER A SUA EXIGIBILIDADE, CONDICIONADA AO DEPÓSITO INTEGRAL DO CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CTN POR ANALOGIA – PRECEDENTES DO STJ – ART. 151, II E V, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO LEI N. 6.514/08 EM ÂMBITO ESTADUAL – EXEGESE DO RESP N.o 1.112.577/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Ainda que o crédito derivado de multa administrativa não ostente natureza tributária, a jurisprudência do STJ se orienta, de forma amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, a regra contida no artigo 151 do Código Tributário Nacional - CTN.
2- O CTN, em seu artigo 151, elenca as condições em que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser deferida, dentre elas mediante o depósito integral do crédito (inciso II) e a concessão de tutela antecipada/liminar em ação judicial (inciso V), as quais são hipóteses independentes entre si, uma não necessitando da outra para ser implementada a suspensão da exigibilidade.
3 - Em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp n. 1.112.577/SP), o STJ consolidou o entendimento de que inexistindo na esfera estadual ou municipal previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa, deve-se aplicar o disposto no artigo 1o. do Decreto n.o 20.910/32, o qual dispõe somente sobre a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.
4 – Não tendo sido demonstrada a probabilidade do direito do Autor, para o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito constante do Auto de Infração pela hipótese prevista no art. 151, V, do CTN, deve ser mantido o condicionamento de depósito integral do valor do crédito para a suspensão da exigibilidade pretendida.(N.U 1015451-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E IMPOSIÇÃO DE MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIDA – REQUISITOS AUTORIZADORES – INEXISTÊNCIA – AUTUAÇÃO FISCAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE E LIQUIDEZ DO TÍTULO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - A teor do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes os requisitos necessários para o acolhimento do pleito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, indefere-se a tutela provisória requerida neste sentido.
3. O artigo 151, II, do CTN prescreve a possibilidade de suspensão do débito tributário mediante o depósito do montante integral, todavia, caso não se faça o depósito, a suspensão somente é possível diante de uma certeza quase absoluta do direito do autor.(N.U 1009200-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O CRÉDITO TRIBUTÁRIO IMPUGNADO – ISSQN COBRADO NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - EVIDENCIA DE LEGALIDADE - MULTA DE 40% - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO NÃO VISUALIZADA - ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E NA CORREÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO - NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO (SÚMULA 112 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, relativas à suspensão da exigibilidade do crédito tributário são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, V, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o Município competente para instituir e promover a cobrança do ISS, é do local da efetiva prestação de serviços, em respeito ao princípio da Territorialidade” (AgInt no AREsp 1195459/BA)
Conforme entendimento da e. Corte Superior, não se configura confiscatória a multa por descumprimento de obrigação tributária aplicada em 40% (quarenta por cento) do valor do tributo.Para verificação de possível ilegalidade no procedimento administrativo e na correção do valor do crédito se mostra necessária a instrução processual. Probabilidade do direito não configurado.
Se não ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no art. 151, “V”, do Código Tributário Nacional.Conforme entendimento pretoriano da Súmula 112 do STJ e do REsp. 1.156.668/DF recepcionado como Recurso Repetitivo (Tema 378), para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fulcro no art. 151, inciso II, do CTN, se monstra necessário o deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado.(N.U 1000941-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2020, Publicado no DJE 14/07/2020)
In casu, os Agravantes não ofertaram qualquer garantia ou realizou o deposito integral em dinheiro, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, tampouco vislumbrei qualquer mácula no procedimento administrativo que pudesse modificar a bem lançada decisão do Juízo monocrática, notadamente, porque o Processo Administrativo no 0115-036.737-5, foi julgado improcedente e o recurso declarado intempestivo (respectivamente ids.n.o32068912 e 32068914- Ação base).
Assim, as alegações padecem de verossimilhança.
Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que para justificar a suspensão de exigibilidade deveriam restar evidenciados os vícios alegados de forma cabal e robusta, o que in casu, inocorreu.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com fulcro no artigo 932, inciso II, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora